Tribunal: STF
Processo: Ext 1608
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA – PENA. Remanescendo pena a cumprir, considerada detração, inferior a 6 meses, inviável o acolhimento de pedido em extradição para execução – artigo 2º, item 2, do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e as Repúblicas do Chile e da Bolívia. 



    EXTRADIÇÃO – CRIME – REGÊNCIA – DUPLICIDADE. A extradição pressupõe previsão legal, do crime imputado, no Estado requerente e no Brasil. 



    EXTRADIÇÃO – DUPLA TIPICIDADE. No exame da dupla tipicidade, não se exige identidade absoluta dos tipos penais. 



    EXTRADIÇÃO – REQUISITOS. Uma vez observados os requisitos legais, cumpre reconhecer a possibilidade de entrega do extraditando, cabendo ao Chefe do Poder Executivo nacional o ato definidor.